Tribunal: STF
Processo: Rcl 63544
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:' Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial do Paraná, nos autos do Processo nº 5011580-67.2022.4.04.7001, que teria ofendido o entendimento firmado no Tema 350 da sistemática da Repercussão Geral. 



    Sustenta-se que o órgão reclamado deixou de observar “a tese firmada por este Tribunal no julgado do RE 631.240, acerca do esgotamento da via administrativa e interesse de agir para pleitear direito de natureza previdenciária em juízo” (eDoc 1, p. 1), eis que excedido o prazo legal para análise do pedido administrativo de revisão da RMI do benefício previdenciário de aposentadoria do reclamante, para inclusão de verbas reconhecidas em ação trabalhista. 



    Pede-se a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a determinação liminar de prosseguimento do feito de origem. Em definitivo, requer-se a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Dito isso, constata-se que a parte reclamante aviou todos os recursos pertinentes, inclusive o agravo interno da inadmissão do recurso extraordinário, preenchendo o mencionado requisito. 



    No mérito, porém, a reclamação não colhe êxito. 



    Esta demanda alega desobediência ao Tema 350 da Repercussão Geral, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (RE 631240, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 07-11-2014; g.n.). 



    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário firmou-se na distinção entre a situação versada e o paradigma de julgamento invocado. Eis os fundamentos adotados pelo juízo de origem, nos termos do voto do relator, de onde extrai-se (eDoc 2, pp. 46-47):



    “Trata-se de recurso de agravo interposto pela parte autora contra decisão do Gabinete de Admissibilidade do Paraná, que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos (49.1): [...].



    A parte autora, em razões de agravo, alega que o acordão guerreado está em desacordo com o Tema 350 do STF porque, se excedido o prazo legal para análise do requerimento administrativo, está caracterizado o interesse de agir (55.1). 



    2. O recurso de agravo foi interposto tempestivamente e é cabível, nos termos do art. 33 da Resolução 33/2018, do TRF da 4ª Região (Regimento das Turmas Recursais dos JEF"s da 4ª Região). 



    3. A questão foi enfrentada no acórdão que negou provimento aos embargos de declaração, com o seguinte fundamento (37.2):



    Conforme o voto, todas as questões levantadas no recurso foram suficientemente resolvidas na sentença. 



    Efetivamente, a sentença apreciou o ponto ao considerar que: 



    Há ausência de interesse processual no caso, pois a pretensão demanda apreciação das verbas trabalhistas reconhecidas em ação ajuizada perante a Justiça do Trabalho. 



    Apesar da demora na análise administrativa, entendo que não se encontra presente o interesse processual, pois ainda não houve negativa da pretensão na esfera administrativa. 



    Neste sentido:



    ...



    A demora administrativa exige análise específica para constatação da eventual ilegalidade decorrente de atraso injustificado, não merecendo acolhida a alegação de que a demora equivale ao indeferimento administrativo, quando não se requer a tutela para assegurar a duração razoável do procedimento administrativo, mas tão somente a obliteração do procedimento administrativo para obtenção imediata do direito pretendido sem prévia análise administrativa.



    4. No caso, a decisão proferida pela Presidência das Turmas Recursais fica mantida por seus próprios fundamentos. 



    Sem honorários porque incabíveis à espécie. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (g.n.).



    De fato, o paradigma aborda expressamente que, diante da apresentação de fato novo para a revisão de benefício, exige-se prévia análise administrativa como pressuposto processual para o pleito judicial - demonstração de interesse jurídico. 



    Essa circunstância fática descrita no acórdão reclamado evidencia aplicação precisa do paradigma de julgamento que se alega vulnerado. Saliente-se que, de acordo com o item 4 da ementa do RE 631.240, “na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão” (g.n.).



    Por essa mesma via intelectiva, confira-se precedente da Segunda Turma:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 631.240 (tema 350). 3. Pretensão de revisitação de tese firmada em repercussão geral. Ausência de teratologia. 4. Inexistência de usurpação de competência do STF. 5. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 35481 ED-AgR-ED, Relator: GILMAR MENDES, DJe 05-02-2020).



    Ainda, em situação análoga, menciono a Rcl 59217, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (DJe 19.4.2023).



    Por não estar demonstrada desarmonia entre o ato reclamado e o Tema 350 da Repercussão Geral, antes o contrário, reputa-se improcedente o presente pleito reclamatório. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente